Tribunal: STJ
Processo: 0023218-36.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829525 - PR (2025/0001415-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ISLA SEMENTES LTDA
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
LAURIEN WILMSEN RAMOS - RS128777
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: DEBORA FRANCO DE GODOY ANDREIS - PR015917
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO. DEPÓSITO INTEGRAL. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA

SÚMULA
N.
7/STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E
282, 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Isla
Sementes Ltda. contra a decisão que, nos autos do mandado de segurança
impetrado contra o Diretor da Coordenação da Receita Estadual do Paraná,
indeferiu o pedido de depósito judicial de valores futuros a título de Difal.
II - No Tribunal
, a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu
a quo
do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - A questão controvertida foi decidida sob fundamento de
cunho constitucional, transbordando os lindes específicos de cabimento do
recurso especial.
IV - O acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à
interpretação de regramentos e princípios constitucionais. Tem-se
inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a
competência de tal exame jungida à excelsa Corte,
do disposto no
ex vi
da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela
art. 102
competência.
Documento eletrônico VDA51680689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 01ec973e-8721-4e51-ba93-aae66ebdc591

V - A propósito, confiram-se trechos do julgado recorrido, os quais
corroboram o referido entendimento,
: "
in verbis
Inicialmente, é de se destacar
que a anterioridade tributária, princípio previsto no artigo 150, inciso III, “ ”,
da Constituição Federal, tem como finalidade proteger o contribuinte contra
a tributação surpresa. Referido princípio incide tanto em casos de constituição
de novos tributos como nas hipóteses de majoração dos já existentes.
Tratando-se da anterioridade anual, impõe-se ao ente tributante que aguarde o
exercício financeiro seguinte para exigir sua cobrança ou aumento. Quanto à
anterioridade nonagesimal, veda-se a cobrança de tributo novo ou majoração
do já existente em prazo inferior a 90 dias."
VI - A matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso
extraordinária. Apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal
de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, destaco os seguintes
precedentes: (AgInt no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.841.622/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
e
25/5/2020,
28/5/2020
EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 1.350.925/GO,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
18/5/2020,
20/5/2020.
VII - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos
seguintes fundamentos: "(...) Ressalte-se que o excelso Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE no1. 221.330 /SP (Tema 1.094) sob a
sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que “as leis
ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da
entrada em vigor da LC 114/2002 . são válidas, mas produzem efeitos apenas
a contar da vigência da referida lei complementar” [...] Assim, ao menos
neste juízo de cognição sumária, tem-se por ausente a probabilidade do
direito invocado pela impetrante, razão pela qual se impõe a manutenção da
decisão proferida pelo Juízo a quo."
VIII - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
IX - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
X - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
Documento eletrônico VDA51680689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 01ec973e-8721-4e51-ba93-aae66ebdc591

relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
XI - Relativamente às demais alegações de violação (art. 927, IV,
do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
XII
-
Conforme
entendimento
desta
Corte,
não
há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
e
art. 1.022
CPC/2015
a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da
Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no AREsp n. 1.173.531 /SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
XIII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea
do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea
, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.044.194/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
XIV - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do CPC /2015 e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
art. 1.029,
art. 255,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867 /SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.109.608/SP,
Documento eletrônico VDA51680689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 01ec973e-8721-4e51-ba93-aae66ebdc591

julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
XV - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida."
XVI - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51680689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 01ec973e-8721-4e51-ba93-aae66ebdc591

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829525 - PR (2025/0001415-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ISLA SEMENTES LTDA
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
LAURIEN WILMSEN RAMOS - RS128777
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: DEBORA FRANCO DE GODOY ANDREIS - PR015917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO. DEPÓSITO INTEGRAL. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO RECURSO. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E
282, 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Isla Sementes Ltda. contra a decisão que, nos autos do mandado de
segurança impetrado contra o Diretor da Coordenação da Receita Estadual
do Paraná, indeferiu o pedido de depósito judicial de valores futuros a título
de Difal.
II - No Tribunal
, a decisão foi mantida. Esta Corte
a quo
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - A questão controvertida foi decidida sob fundamento de
cunho constitucional, transbordando os lindes específicos de cabimento do
recurso especial.
IV - O acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à
interpretação de regramentos e princípios constitucionais. Tem-se
inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a
competência de tal exame jungida à excelsa Corte,
do disposto no art.
ex vi
102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência.
V - A propósito, confiram-se trechos do julgado recorrido, os
quais corroboram o referido entendimento,
: "
in verbis
Inicialmente, é de se
destacar que a anterioridade tributária, princípio previsto no artigo 150,
Documento eletrônico VDA50777870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:13
Código de Controle do Documento: fa6e6f75-fd21-4d8f-a5d1-36e0336fba82

inciso III, “ ”, da Constituição Federal, tem como finalidade proteger o
contribuinte contra a tributação surpresa. Referido princípio incide tanto em
casos de constituição de novos tributos como nas hipóteses de majoração
dos já existentes. Tratando-se da anterioridade anual, impõe-se ao ente
tributante que aguarde o exercício financeiro seguinte para exigir sua
cobrança ou aumento. Quanto à anterioridade nonagesimal, veda-se a
cobrança de tributo novo ou majoração do já existente em prazo inferior a
90 dias."
VI - A matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso
extraordinária. Apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal
de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, destaco os seguintes
precedentes: (AgInt no REsp n. 1.841.622/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
25/5/2020
28/5/2020
e EDcl no AgInt no AREsp n. 1.350.925/GO, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
18/5/2020
20/5/2020
VII - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base
nos seguintes fundamentos: "(...) Ressalte-se que o excelso Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE no1. 221.330 /SP (Tema 1.094) sob
a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que “as leis
ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes
da entrada em vigor da LC 114/2002 . são válidas, mas produzem efeitos
apenas a contar da vigência da referida lei complementar” [...] Assim, ao
menos neste juízo de cognição sumária, tem-se por ausente a probabilidade
do direito invocado pela impetrante, razão pela qual se impõe a manutenção
da decisão proferida pelo Juízo a quo."
VIII - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art.
535 do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IX - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
X - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA50777870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:13
Código de Controle do Documento: fa6e6f75-fd21-4d8f-a5d1-36e0336fba82

XI - Relativamente às demais alegações de violação (art. 927,
IV, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
XII - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp n. 1.173.531 /SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
XIII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea
do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
19/10/2017
.
27/10/2017
XIV - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC /2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867 /SP, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
24/5/2018
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512
13/3/2018
19/3/2018
/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
XV - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Documento eletrônico VDA50777870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:13
Código de Controle do Documento: fa6e6f75-fd21-4d8f-a5d1-36e0336fba82

Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida."
XVI - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra monocrática que decidiu recurso
especial interposto por Isla Sementes Ltda., com fundamento no art. 105, III, e , da CF
a c

/1988.
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, nos termos assim ementados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO
AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 150,
INCISO III, "B", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA .INOCORRÊNCIA. LEI
COMPLEMENTAR No 190/2022 QUE APENAS REGULAMENTOU TRIBUTO JÁ
EXISTENTE E NÃO CRIOU OU MAJOROU TRIBUTO. LEI ESTADUAL No 20.949
/2021 QUE ATENDE A ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. EFICÁCIA
PLENA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. TEMA
1094 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUE, MESMO MEDIANTE DEPÓSITO
JUDICIAL, MOSTRA-SE INVIÁVEL NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE ANALISOU A LIMINAR RECURSAL. JULGAMENTO DO
MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. A GRA VO INTERNO PREJUDICADO.

Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Isla Sementes
Ltda. contra a decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o
Diretor da Coordenação da Receita Estadual do Paraná, indeferiu o pedido de depósito
judicial de valores futuros a título de Difal.
No Tribunal
, a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para
a quo
não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50777870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:13
Código de Controle do Documento: fa6e6f75-fd21-4d8f-a5d1-36e0336fba82

No recurso especial, Isla Sementes Ltda. aponta dissídio jurisprudencial
e alega ofensa aos arts. 8o, 1.022, 489, § 1o, VI, 926, todos do CPC; e 97 e 151, II, ambos
do CTN.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos
fundamentos da decisão, resumidos nestes termos:
.... resta claro que não há que se falar em inadmissão do recurso especial da
Agravante em razão de incompetência do Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, deve
ser dado regular prosseguimento ao presente processo, com o devido processamento do
recurso especial da Agravante. (...)
... ao contrário do que aduzido na r. decisão agravada, ao deixar de analisar os
argumentos expostos nos citados aclaratórios, o acórdão local efetivamente viola o disposto
no art. 1.022, II, do CPC e no art. 489, § 1o, IV, do CPC. (...)
Trata-se, portanto, de análise de questão exclusivamente jurídica, o que impõe o
conhecimento do apelo Especial. Merece, pois, reforma a decisão agravada, com o
afastamento do óbice da Súmula 7/STJ e o consequente conhecimento do recurso da
empresa. Trata-se de pura discussão de direito. (...)
... não prospera a inadmissão do Recurso Especial sob fundamento de ausência de
prequestionamento e óbice das Súmulas 282 e 356, ambas do STF, motivo pelo qual deve
ser conhecido e provido o presente Agravo, a fim de que o apelo excepcional seja
devidamente conhecido, tendo em vista o prequestionamento implícito da matéria debatida
nos autos. (...)
... não há que se falar em óbice ao trânsito do apelo especial em razão de suposto
óbice da Súmula 83/STJ.

É o relatório.
VOTO

O recurso não merece provimento.
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA50777870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:13
Código de Controle do Documento: fa6e6f75-fd21-4d8f-a5d1-36e0336fba82

A questão controvertida foi decidida sob fundamento de cunho constitucional,
transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial.
Assim, concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria,
cingiu-se à interpretação de regramentos e princípios constitucionais, tem-se
inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a competência de tal
exame jungida à excelsa Corte,
do disposto no art. 102 da Constituição Federal, sob
ex vi
pena de usurpação daquela competência.
A propósito, confiram-se trechos do julgado recorrido, os quais corroboram o
referido entendimento,
:
in verbis
Inicialmente, é de se destacar que a anterioridade tributária, princípio previsto no
artigo 150, inciso III, “ ”, da Constituição Federal, tem como finalidade proteger o
contribuinte contra ab tributação surpresa. Referido princípio incide tanto em casos de
constituição de novos tributos como nas hipóteses de majoração dos já existentes.
Tratando-se da anterioridade anual, impõe-se ao ente tributante que aguarde o
exercício financeiro seguinte para exigir sua cobrança ou aumento. Quanto à anterioridade
nonagesimal, veda-se a cobrança de tributo novo ou majoração do já existente em prazo
inferior a 90 dias.

Nesse panorama, verificado que a matéria veiculada no recurso especial é
própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior
Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PIS E COFINS. JUROS
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP. NÃO INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS NA
VIGÊNCIA NA LEI No 9.718/1998. PRECEDENTE EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO.
1. Afastada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, eis que o acórdão recorrido se
manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida
necessária para o deslinde da controvérsia. Não há que se falar, portanto, em negativa de
Documento eletrônico VDA50777870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:13
Código de Controle do Documento: fa6e6f75-fd21-4d8f-a5d1-36e0336fba82

prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso,
o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e
não foi.
2. A alegação no sentido de que os valores decorrentes de juros de capital próprio
estariam incluídos no conceito de receita/faturamento para fins de incidência de PIS e
COFINS na égide da Lei no 9.718/1998 - quando se referem a atividades principais da
pessoa jurídica - é matéria de cunho constitucional que demanda exame do art. 195 da
Constituição Federal, o qual não pode ser analisado por esta Corte no âmbito do recurso
especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, sobretudo no
caso dos autos onde consta agravo à Suprema Corte.
3. Esta Corte já se manifestou em sede de recurso especial repetitivo no sentido de
que não incide PIS/COFINS sobre o juros sobre o capital próprio recebido durante a
vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02 (cujo art. 1o entrou em vigor a
partir de 01.12.2002) e 10.833/03, tal como no caso dos autos, que se refere apenas ao
período compreendido na égide da Lei 9.718/98. (REsp 1.104.184/RS, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJ 8.3.2012).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.841.622/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.)
25/5/2020
28/5/2020

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
INEXISTENTES.
I - O presente feito decorre de ação que objetiva compelir o ente público a indenizar o
autor por danos morais, materiais e lucros cessantes em face de acidente de trabalho. Na
sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a
sentença foi reformada. Nesta Corte, não se conheceu do agravo em recurso especial diante
da falta de impugnação dos fundamentos de inadmissão do recurso especial.
II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão
embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem
contradições.
III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas,
com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, Rel. Ministro Humberto
Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg no AREsp
21/3/2018
5/4/2018
174.304/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, Rel. Ministro Og
10/4/2018
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg
no AREsp 575.787/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316/SP, Rel.
12/12/2017
19/12/2017
Documento eletrônico VDA50777870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:13
Código de Controle do Documento: fa6e6f75-fd21-4d8f-a5d1-36e0336fba82

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
5/12/2017
14/12/2017
EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806
/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.350.925/GO, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
18/5/2020
20/5/2020

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
No âmbito do Estado do Paraná, a Lei Estadual no 20.949/2021, que alterou a Lei no
11.580/1996, e dispõe sobre o ICMS, foi publicada em 31 de dezembro de 2021.
Portanto, observado o princípio da anterioridade, a referida Lei entrou em vigor a
partir de 01 de janeiro de 2022.
A fim de regulamentar a matéria já disciplinada pela Lei 20.949/2021, editou-se a Lei
Complementar no 190/22, publicada em 05.01.2022, dispondo acerca da cobrança do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas
operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do
imposto
[...]
Ressalte-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no1.
221.330 /SP (Tema 1.094) sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de
que “as leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da
entrada em vigor da LC 114/2002 . são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da
vigência da referida lei complementar”
[...]
Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, tem-se por ausente a probabilidade
do direito invocado pela impetrante, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão
proferida pelo Juízo a quo.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Documento eletrônico VDA50777870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:13
Código de Controle do Documento: fa6e6f75-fd21-4d8f-a5d1-36e0336fba82

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 927, IV do CPC), esta
Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n.
282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Documento eletrônico VDA50777870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:13
Código de Controle do Documento: fa6e6f75-fd21-4d8f-a5d1-36e0336fba82

Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531 /SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018
, DJe
.
26/3/2018
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea
impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a,
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
(fl. 308) Documento eletrônico juntado ao processo em
às
:01
3/4/2025
18:10
pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS Documento
eletrônico VDA46626685 assinado eletronicamente nos termos do art.1o, § 2o, III, da Lei
n. 11.419/2006 Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em:

3/4/2025
:40 Publicação no DJEN/CNJ de
. Código de Controle do
17:55
7/4/2025
Documento: 540f7751-b2ba-481a-98b0-56f8a100188 do cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o
aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções
jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de
ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867 /SP, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
17/5/2018
24/5/2018
AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
Documento eletrônico VDA50777870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:13
Código de Controle do Documento: fa6e6f75-fd21-4d8f-a5d1-36e0336fba82

julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman
13/3/2018
19/3/2018
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50777870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:13
Código de Controle do Documento: fa6e6f75-fd21-4d8f-a5d1-36e0336fba82

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.829.525 / PR
Número Registro: 2025/0001415-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004293120238160004
00232183620238160000
00761714020248160000
00946810420248160000
232183620238160000
4293120238160004
429312023816000400761714020248160000
761714020248160000 946810420248160000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISLA SEMENTES LTDA
ADVOGADOS : JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
LAURIEN WILMSEN RAMOS - RS128777
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: DEBORA FRANCO DE GODOY ANDREIS - PR015917
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ISLA SEMENTES LTDA
ADVOGADOS : JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
LAURIEN WILMSEN RAMOS - RS128777
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA51651237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:49:39
Código de Controle do Documento: 4651cc29-b004-4062-a14f-b6bc01e9b46b

ADVOGADA
: DEBORA FRANCO DE GODOY ANDREIS - PR015917
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:49:39
Código de Controle do Documento: 4651cc29-b004-4062-a14f-b6bc01e9b46b